Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735420-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JAIRO BRAGA DOS SANTOS, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0706020-54.2020.8.07.0014, ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS. A decisão agravada não proveu o pedido de reconsideração postulado e assinalou o prazo de 24 horas para promover a entrega do bem ao credor fiduciário, arbitrando a multa de R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor da causa: “Ao analisar a exordial, este Juízo, verificando a subsunção da hipótese aos requisitos legalmente previstos na legislação regente, deferiu a medida liminar em ID: 73386906, com vistas à busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Em comparecimento espontâneo, a parte ré ofertou pedido sui generis em ID: 74853976, o qual foi rejeitado por ocasião da decisão fundamentada proferida sob o ID: 76916085, intimando a referida parte a indicar o paradeiro do veículo, sob pena de cominação da sanção processual prevista no art. 77, § 2o, do CPC/2015 c/c art. 330, cabeça, do CP/1940. Dado o descumprimento da injunção exarada, foi prolatado o decisório de ID: 79899670, com a condenação do réu em multa de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa pelo cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça. Renovou-se, ademais, a intimação da mencionada parte para purgar a mora ou apontar, mais uma vez, o exato paradeiro do bem móvel, sob pena de incursão na conduta prevista no art. 80, inciso IV, do CPC/2015. Irresignada, a parte ré interpôs agravo de instrumento, distribuído sob o n. 0703308-02.2021.8.07.0000 (ID: 82871138), com a concessão de efeito suspensivo em primeira análise (ID: 82871138), posteriormente, sem o conhecimento pela deserção (ID: 91138485). Retomado o andamento do feito, foi rejeitada a concessão da gratuidade de justiça ao réu, renovando-se, em repetição, a intimação para a purga da mora ou apontamento do paradeiro do veículo (ID: 89086005). Contra esta decisão, houve nova interposição de recurso (PJe n. 0714106-22.2021.8.07.0000 - ID: 91411773), com o deferimento de efeito suspensivo, tão-somente para conceder o pleito gracioso, vide r. decisão monocrática proferida sob o ID: 91776534), tendo sido provido no mérito com este teor, conforme com o r. acórdão n. 1348923 (ID: 98549019). Face ao descumprimento pelo réu da injunção emanada do Juízo, foi prolatada a decisão de ID: 94168677, condenando-o à sanção processual inserida no art. 81, cabeça, do CPC/2015, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Apesar de nova irresignação recursal (PJe n. 0721585-66.2021.8.07.0000), o agravo de instrumento interposto sequer superou a fase de admissibilidade (ID: 96824973). Adicionalmente, este Juízo determinou a intimação pessoal do réu, em derradeira oportunidade, para a purga da mora ou indicação do paradeiro do veículo, sob sanção de multa diária. Ocorre que, em que pese intimado (ID: 99922195), o réu deixou transcorrer em branco o prazo assinado (ID: 104913247), limitando-se a requerer a reconsideração da última decisão lançada nos autos, consoante petitório em ID: 100355253. Decido. De início, nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração ora postulado em ID: 100355253 ante os motivos expostos na decisão de ID: 94168677, ademais, vergastada por recurso de agravo de instrumento (ID: 96631653), sem êxito recursal (ID: 96824973). Por outro lado, regularmente intimado a purgar a mora ou indicar o paradeiro do veículo objeto da demanda, sob pena de cominação de multa diária (ID: 96978071), conforme com a certidão de ID: 99922195, o réu quedou inerte e silente (ID: 104913247). Nessa ordem de ideias, verifico que a recalcitrância da parte ré, em caráter reiterado, aponta a necessidade de cominação de multa diária para fiel cumprimento da obrigação de entregar coisa certa exarada em medida liminar deferida por este Juízo e sem atendimento até este momento processual. A assertiva retro encontra amparo jurídico no art. 536, § 1o, c/c art. 537, cabeça, ambos do CPC/2015, a saber: (...) Ante as razões expostas, considerando o reiterado descumprimento da ordem judicial, assino o prazo de vinte e quatro horas (24h), a ser contado da juntada do mandado de intimação pessoal, para a parte ré promover a entrega do bem objeto da demanda ao credor fiduciário, restando arbitrada, desde já, multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, ao valor da causa (R$27.884,57). Com esteio na Súmula n. 410/STJ, intime-se pessoalmente a parte ré para ciência do presente ato decisório por mandado destinado ao endereço de ID: 99922195. Na mesma oportunidade, face à preclusão dos efeitos da decisão de ID: 79899670, intime-se o réu para pagamento da multa cominada à razão de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, resultando no montante de R$ 6.158,13 (cálculo em anexo), observando o prazo de quinze (15) dias, sob pena de inscrição como dívida ativa da União (art. 77, § 3o, do CPC/2015). Intimem-se.” Nesta sede, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e o acolhimento do agravo para revogar a decisão que condenou ao pagamento de multa em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do veículo. É o relatório. O agravo não atende a requisito intrínseco de admissibilidade recursal. Insta salientar que a matéria já foi debatida em sede de agravo de instrumento o qual não foi conhecido por não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Note-se que a decisão de ID 79899670 dos autos originais condenou o réu em multa de 20% sobre o valor atualizado da causa por ato atentatório à dignidade da justiça. O réu, por sua vez, interpôs recurso de agravo de instrumento (no 0703308-02.2021.8.07.0000) que não foi conhecido por deserção. Proferida nova decisão (ID no 89086005 dos autos originais) que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça e renovou a intimação para purgação da mora ou apontamento do paradeiro do veículo. O réu interpôs outro recurso de agravo de instrumento (no 0714106-22.2021.8.07.0000) o qual restou provido apenas para conceder a gratuidade de justiça. Após, restou consignada nova decisão condenando o requerido à sanção processual do art. 81 do CPC, no valor de 5% do valor da causa. Interposto novo agravo de instrumento (no 0721585-66.2021.8.07.0000), o mesmo não foi conhecido por ausência de previsão legal. Houve nova intimação para determinar a purgação da mora ou a indicação do paradeiro do veículo, no entanto, o prazo transcorreu in albis. Ato contínuo, foi proferida a decisão ora agravada a qual assinalou o prazo de 24 horas para promover a entrega do bem ao credor fiduciário, arbitrando a multa de R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor da causa. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ante a taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Diversamente do que o agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra no inciso I do art. 1.015. Segue julgado proferido por esta Turma sobre o assunto: “ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou a ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo a discussão de matéria urgente, desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito. Afirma ser "imprescindível que o juízo ad quem reexamine a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, para que seja afastada a multa aplicada, tendo em vista que, a situação descrita nos autos do processo principal não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas". 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas aplicou a multa prevista na legislação processual em razão de a agravante não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3.1. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, esta questão preliminar (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido”. (07083105020218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo por instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2021 16:54:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador